Tribunal: TJSP
Processo: 1501231-32.2018.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença de Funcionamento – Exercícios de 2013 a 2017 – Intimação pessoal via portal eletrônico para dar andamento ao feito – Inércia da exequente – Extinção do processo por abandono – CPC, art. 485, inciso III – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761556
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501231-32.2018.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA, é apelado Q BRISA
DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501231-32.2018.8.26.0042 -Voto no 23012- MBM/COB
2
Voto no 23.012.
Apelação no 1501231-32.2018.8.26.0042.
Apelante: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria.
Apelada:
Q Brisa Distribuidora de Cosmético Ltda.
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Taxa de Licença de
Funcionamento Exercícios de 2013 a 2017 Intimação pessoal
via portal eletrônico para dar andamento ao feito Inércia da
exequente Extinção do processo por abandono CPC, art. 485,
inciso III Sentença mantida. Recurso desprovido.
Apelação contra sentença extintiva da execução fiscal1 de
Taxa de Licença de Funcionamento, dos exercícios de 2013 a 2017, nos
termos do art. 485, III, do CPC.
Inconformada, a apelante pugna pelo prosseguimento do
feito e, subsidiariamente, pela suspensão do processo até que se localize o
devedor ou bens passíveis de penhora, alegando, em síntese, que em se
tratando de abandono, o art. 485, §1o, do CPC, exige intimação pessoal para
suprir a falta no prazo de cinco (5) dias, o que não ocorreu no caso dos autos.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
sem resposta.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
Admite-se a extinção do feito por abandono desde que
constatada a inércia da parte, após intimação pessoal para dar andamento ao
1 Valor da execução em dezembro de 2018: R$ 1.172,22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501231-32.2018.8.26.0042 -Voto no 23012- MBM/COB
3
processo, nos termos do artigo 485, inciso III e §1o, do CPC.
No que se refere ao representante da Fazenda Pública, o
artigo 183, §1o, do mesmo diploma legal, determina que a intimação pessoal
far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico (grifado), de modo que a
intimação via portal eletrônico atende ao comando legal, como já decidiu este
Tribunal:
EXECUÇÃO FISCAL ISS Exercícios de 2013 a
2017 Execução ajuizada em 19.12.2018 Extinção do processo,
por abandono processual, após a intimação pessoal da exequente,
por meio do portal eletrônico, para dar andamento no prazo de 05
dias
Inércia da exequente configurada
Possibilidade de
reconhecimento de oficio pelo juiz Recurso improvido (Apelação
Cível
1501325-77.2018.8.26.0042;
Relator: REZENDE
SILVEIRA;
15a
Câmara
de
Direito
Público;
Julgamento:14/07/2020).
No caso, a Fazenda Pública foi devidamente intimada
para promover o andamento do processo, nos termos do art. 485, §1o, do CPC
(fls. 28/29), inclusive com a advertência de extinção do processo, sobrevindo
a extinção por abandono ante a inércia da exequente.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator